Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710081-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANOEL LIMA DE ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, conforme determinado (ID n. 63956664), para que apresente as razões da apelação interposta pelo réu. Após, conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator